Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720874-18.2022.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alan de Farias Costa Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A Banco Santander S/A Banco BMG S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alan de Farias Costa contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 54001184). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator